Tribunal: STF
Processo: Rcl 66284
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 6.678. TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE CONDUTA DOLOSA. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por Eugênio José Zuliani, contra  decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, nos autos do AREsp n. 2.155.083/SP, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.678 e no ARE 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) .



    2. Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada “mesmo proferida após as decisões vinculantes dos paradigmas acima indicados, manteve a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais existente no ordenamento jurídico brasileiro (redação revogada do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992), bem como a aplicação de penalidade suspensa por força de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



 Sustenta que, “na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face do Reclamante e do Município da Estância Turística de Olímpia por suposto cometimento de ato de improbidade administrativa em razão de ter, hipoteticamente, burlado a regra do concurso público e promovido o desvio de funções de cargos em comissão, quando Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia (2009-2016)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “o Juízo de 1º grau condenou genericamente o Reclamante pela suposta prática de conduta tipificada no antigo art. 11, caput, da Lei nº. 8.429/1992, aplicando-lhe a penalidade de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos com base no art. 12, III, do mesmo Diploma Legal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”), tal condenação foi mantida”, desta decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 1).



    Após, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, e em seguida, os respectivos agravos. 



    Destaca que, “após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), o Exmo. Sr. Min. Relator Herman Benjamin, por meio da decisão reclamada, negou provimento ao recurso. Sob sua ótica, em que pese a condenação estivesse lastreada em dispositivo revogado, a inteligência do Tema nº 1.199/STF não seria aplicável ao caso, pois teria sido considerado comprovado o dolo genérico do Reclamante pelo Tribunal de origem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Segue ementa da decisão reclamada:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE OLÍMPIA NOMEAÇÃO PARA DIVERSOS CARGOS EM COMISSÃO, COM DENOMINAÇÕES GENÉRICAS, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE SERVIDORES CONCURSADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - Impossibilidade de cumulação dos pedidos, ante a distinção dos respectivos procedimentos. Inteligência do artigo 327 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de inclusão do Município no polo passivo da ação civil pública para imposição de penas pela prática de ato de improbidade administrativa. Extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado, nesse ponto, o apelo do Ministério Público Sentença alterada, em parte. MÉRITO - Prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nomeação para cargo comissionado para o exercício de funções típicas de servidores concursados. Ofensa aos princípios da Administração Pública, sobretudo, da legalidade. Presença do requisito subjetivo. Tipificação da conduta no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Penalidades bem aplicadas. Ausência de comprovação do prejuízo ao erário, requisito indispensável à tipificação da conduta no artigo 10, “caput”, da Lei nº 8.429/92. Não foi demonstrado que os serviços eram desnecessários, não foram efetivamente prestados, mesmo que parcialmente, ou foram prestados de modo defeituoso. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Sentença mantida. Apelo de Eugênio desprovido e apelo do Ministério Público conhecido, em parte, e, na parte conhecida, desprovido“ (fl. 1, e-doc. 46).



    Aduz que, “em face de tal decisão, foi interposto o Agravo Interno, no qual se pugnou pelo reconhecimento da atipicidade superveniente do art. 11, caput, da LIA, destacando-se, ainda, o fato de que não foi demonstrado nenhum dolo concreto nas decisões das instâncias ordinárias. Todavia, não há qualquer indicativo para data de julgamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma o autor que, “as instâncias ordinárias já foram esgotadas, tendo em vista o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário na origem, é evidente o cabimento da presente Reclamação também tendo por paradigma as teses fixadas no julgamento do ARE nº. 843.989/PR (Tema nº. 1.199)” (fl. 8, e-doc.1). 



    Argumenta que, “o Reclamante está sujeito a condenação por improbidade administrativa: (a) com base em tipo de improbidade revogado; e (b) sob o efeito de penalidade extirpada do ordenamento jurídico pátrio” (fl. 9, e-doc.1). 



    Discorre que, “a decisão do STJ, que manteve a condenação ilegal perpetrada pelo TJSP (a qual aplicou a penalidade de suspensão dos direitos políticos do Reclamante), foi proferida em 26.6.2023 – portanto, após a decisão proferida na ADI nº. 6.678, datada de 1º.10.2021 –, de modo que não há dúvidas da ofensa à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 14, e-doc.1). 



    Requer, liminarmente, “a suspensão, até o julgamento da presente Reclamação, dos efeitos da sanção de suspensão dos direitos políticos imposta, contra o Reclamante, em afronta à decisão erga omnes e vinculante da ADI nº. 6.678” (fl. 19, e-doc.1). 



    No mérito, pede que “procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve: (i) a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais subsistente no ordenamento jurídico, violando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF; e (ii) a aplicação, contra o Reclamante, da penalidade de suspensão dos direitos políticos, em ofensa ao decidido na ADI nº 6.678/DF” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 6.678 e ao ARE n. 843.989 (Tema de Repercussão Geral n. 1.199). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao confirmar a condenação de agente público por ato de improbidade administrativa, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.678 e no ARE 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a decisão proferida em sede cautelar na ADI 6.678 que, 



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”.



    A decisão do ARE n. 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADI n. 6678 e ARE n. 843.989 (Tema 1.199 -RG), sem razão o reclamante. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Verifico que a decisão reclamada ao confirmar a condenação por ato de improbidade administrativa, reconheceu, no caso em análise a presença de dolo, afastando o que decidiu este Supremo Tribunal no Tema n. 1.199. 



     



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADI n. 6.678 e Tema de Repercussão Geral n. 1.199, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    Reitero que, as decisões paradigmas apontadas estabeleceram que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário, bem como ressaltaram a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. 



    A decisão reclamada em nenhum momento confirmou a condenação por improbidade administrativa no sentido de suspender os direitos políticos pela prática de condutas culposas. Reconheceu, na verdade, a ocorrência de dolo genérico, como se percebe no seguinte trecho:



    “Ao condenar Eugênio José Zuliani pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, o Colegiado originário registrou que ‘Eugênio tinha plena ciência da ilegalidade das contratações de pessoas sem concurso público para exercício de funções típicas de servidores efetivos’. Portanto, o reconhecimento do dolo no ato de improbidade afasta a aplicação do decidido no Tema 1.199/STF. Com efeito, consoante se verifica em julgados mais recentes deste Tribunal Superior, inclusive da Corte Especial, não há nenhum tipo de determinação do STF para aplicação imediata da Lei 14.230/2021 às hipóteses em que a imputação se deu, supostamente, com base na ocorrência de dolo genérico ou com fundamento em tipos dolosos extintos, uma vez que, no aludido Tema, somente se determinou tal aplicação aos atos culposos cuja condenação ainda não tenha transitado em julgado” (fl. 4, e-doc. 46).



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    O Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a condenação por improbidade administrativa por conduta dolosa, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6678 e no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 63426 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023).



    Reitero que não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678 e do Tema 1.199 de Repercussão Geral, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente